Tribunal: STJ
Processo: 0003561-63.2016.8.16.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909787 - PR (2025/0131323-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DOUGLAS GABRIEL TINELO MONTEIRO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula 182 do STJ.
2. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
8/5/2025
considerada publicada em
. O prazo recursal iniciou-se em
9/5/2025
12/5/2025
e terminou em
. O agravo regimental foi interposto em
,
16/5/2025
19/5/2025
fora do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme previsto no art. 39 da
Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do
prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido pela legislação e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para
interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos, não
se aplicando as regras do novo CPC sobre contagem de prazos em dias úteis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49711277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 06f135e6-8e11-41a5-89a6-65b28cf3eddf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 06f135e6-8e11-41a5-89a6-65b28cf3eddf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909787 - PR (2025/0131323-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DOUGLAS GABRIEL TINELO MONTEIRO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula 182 do STJ.
2. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
8/5/2025
considerada publicada em
. O prazo recursal iniciou-se em
9/5/2025
12/5/2025
e terminou em
. O agravo regimental foi interposto em
,
16/5/2025
19/5/2025
fora do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme previsto no art. 39 da
Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do
prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido pela legislação e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para
interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos, não
se aplicando as regras do novo CPC sobre contagem de prazos em dias úteis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49720686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:22
Código de Controle do Documento: 72d4914d-ce3f-4a66-85eb-0822cb18764b

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS GABRIEL TINELO
MONTEIRO contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial com base na Súmula 182 do STJ (fls. 796-797).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que não se aplica ao caso
os óbices descritos nas Súmula n. 7/STJ, pois o que se pretende é a revaloração das
provas constantes nos autos e Súmula n. 83/STJ, uma vez que "o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é em sentido diametralmente oposto ao da decisão recorrida,
(fl. 809).
e não o inverso."
Além disso, a defesa alega dissídio jurisprudencial nos termos do art. 105,
inciso III e alínea da Constituição Federal.
c,
Requer a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja submetido à
apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
O Ministério Público Federal, às fls. 831-834, manifestou-se nos termos da
seguinte ementa:
ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N.o 182
/STJ. INCIDÊNCIA.
Não se conhece do agravo regimental no agravo em recurso especial que não impugna
adequada e especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III c
/c art. 1.021, § 1o e Súmula n.o 182/STJ).
Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental no agravo em recurso especial.

Em contraminuta, o Ministério Público estadual alegou a intempestividade,
pugnando pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (fls. 854-857).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como cediço, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de
5 dias corridos, nos termos do preceitua o art. 39 da Lei n. 8.038/1990, e o art. 258, caput
, do RISTJ.
No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
, e considerada publicada em
(fl. 798). O prazo recursal teve início em
8/5/2025
9/5/2025
e término em
. O presente agravo regimental, contudo, somente foi
12/5/2025
16/5/2025
interposto em data de
(fl. 821), fora, portanto, do prazo legal (certidão, fl. 822).
19/5/2025
Documento eletrônico VDA49720686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:22
Código de Controle do Documento: 72d4914d-ce3f-4a66-85eb-0822cb18764b

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal,
"É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal -
AgRg no AREsp n. 2.234.526/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
CPP." (
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
No mesmo sentido, e em reforço:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos,
nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
do Regimento Interno do Superior
caput,
Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo
Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/90, que fixa
o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
25/5/2016
DJe 1o/6/2016).
3. Na hipótese, o presente agravo é intempestivo, haja vista que a intimação ocorreu em
(quarta-feira) e o recurso somente foi protocolado em
(quinta-feira).
24/2/2021
11/3/2021
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EREsp n. 1.860.770/SP, Terceira
Seção, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de
, grifei.)
20/4/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
do Regimento Interno do
caput,
Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do Código de Processo Penal.
caput
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre
matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo
CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015). Precedentes.
III - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 297). O decurso do
10/11/2022
prazo legal teve início em
(sexta-feira) e, pela contagem normal, o prazo
11/11/2022
expirou no dia
(quarta-feira). Porém, a petição de interposição do agravo
16/11/2022
regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 2 do Expediente
30/11/2022
Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática,
consoante certidão à fl. 299.
IV - É "firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa
causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do
Documento eletrônico VDA49720686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:22
Código de Controle do Documento: 72d4914d-ce3f-4a66-85eb-0822cb18764b

advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão
ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
24/10/2017
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.179.694/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
14/02/2023
27/02/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:22
Código de Controle do Documento: 72d4914d-ce3f-4a66-85eb-0822cb18764b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131323-0
AREsp 2.909.787 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010308620258160159 00035616320168160159 10308620258160159
35616320168160159
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS GABRIEL TINELO MONTEIRO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS GABRIEL TINELO MONTEIRO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515191911119245@
2025/0131323-0 - AREsp 2909787 Petição : 2025/0044120-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:43:47
Código de Controle do Documento: 2474C437-E0CD-46B1-8E87-5B7E9442D4A6